Tribunal: TJMT
Processo: 1012283-05.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 1012283-05.2018.8.11.0041
Recorrente: JAIR PATRÍCIO CORREIA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JAIR PATRÍCIO CORREIA (id 53427988) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 50424959):
“RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE - DIREITO AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS COM BASE NO ARTIGO 40, §1o, INCISO I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL COM REDAÇÃO DADA PELA EC/41/2003 - CÁLCULO DEFINIDO PELA LEI 10.887/2004 - ARTIGO 6-A DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 70/2012 - INAPLICABILIDADE - INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DE PROMULGAÇÃO DA EC 41/2003 - RECENDENTE DO STJ - RECURSO PROVIDO - REEXAME PREJUDICADO. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.” (TJMT, RAC/REMNEC 1012283-05.2018.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 08/07/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão afrontou o “artigo 186, inciso I, da lei 8.112/90, art. 213, inciso I, § 1o, da lei complementar 04/1990, bem como ao artigo 40, parágrafo 1o, inciso I, da constituição federal, e ao artigo 6-A, da emenda constitucional 70/2012”, uma vez que, a partir de 30/03/2012 (EC 70/2012), as aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, incurável ou contagiosa serão concedidas com proventos equivalentes à integralidade da última remuneração do cargo em que se der a aposentadoria.
Aponta que existe dissídio jurisprudencial sobre o tema.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Assim sendo, requer que seja recebido com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.029, § 5o do CPC e, processado o presente recurso, e encaminhado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 53477972 e 53478479.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 11 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi